Tribunal: TJDFT
Processo: 0723075-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que decretou a extinção do feito executivo em razão do pagamento (art. 924, II do CPC) (ID 135268476). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006